Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012548-28.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Cerâmica Juscimeira LTDA-ME
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Cerâmica Juscimeira LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos Mandado de Segurança n. 1016024-65.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar de liberação de equipamento apreendido em contexto de infração ambiental.
Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a deficiência de fundamentação da decisão atacada, por violação aos comandos inscritos no art. 93, IX, da CRFB, e no art. 489, par. 1o, do Código de Processo Civil.
De outro lado, acresce que é mera prestadora de serviço, cuidando-se, pois, de terceira de boa-fé, de quem o maquinário foi regularmente locado Assinala a licitude de sua conduta e do equipamento apreendido, e destaca que não se encontram presentes hipóteses que autorizariam a constrição do bem, sobretudo ao se interpretar conjuntamente a legislação ambiental e a penal e processual penal. Nesse contexto, afirma haver violação ao devido processo legal, ao contraditório e à razoabilidade.
Destaca que “não há como identificar quando de fato teria ocorrido o suposto crime ambiental, apenas e tão somente que foi entre dezembro de 2020 e junho de 2021”, de modo que se revela impossível “concluir que o equipamento apreendido tenha sido utilizado para o cometimento do suposto crime ambiental, já que estava prestando serviços no local somente a partir de 01 de junho de 2021”.
Por fim, assinala que o bem apreendido tem sido ilegalmente utilizado, bem como teve subtraído de seu tanque aproximadamente 200 (duzentos) litros de combustível, causando danos de difícil reparação.
Com base em tais argumentos e na legislação de regência da matéria, pugna, inclusive em sede liminar, pela declaração de nulidade da decisão, por vício de fundamentação. Em viés subsidiário, almeja a liberação do maquinário apreendido, nomeando-se o impetrante como fiel depositário do bem, medida que almeja ver confirmada no mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pela agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Preliminarmente, cumpre assinalar que, ressalvadas hipóteses teratológicas, fogem do espectro deste agravo argumentos a consignarem a inocência da agravante, a inexistência de prática de crime ambiental, bem como a regularidade das operações exercidas e do emprego dado ao bem apreendido. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação da recorrente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao(s) réu(s) será assegurado o efetivo contraditório.
Aliás, observa-se do Auto de Inspeção (id. 94440474, p. 30) que o maquinário objeto do recurso foi apreendido no bojo da Operação Tolerância Zero, destinada à repressão do desmatamento ilegal que macula o Estado de Mato Grosso, contexto a tornar de todo atenuados, ao menos nesta quadra de cognição sumária, os argumentos a apontarem a boa-fé e a licitude das condutas imputadas.
No que tangencia aos fundamentos da decisão atacada, a autoridade de primeiro grau assim se manifestou ao indeferir o pedido liminar,:
“Pelo Relatório Técnico de Inspeção no. 168/DUDRONDON/SEMA/2021, constante no Id. 59423633, observa-se que houve Operação de Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Incêndios Florestais.
Ainda, vê-se pelo relatório de inspeção que fora constatado o seguinte (Id. 59423633 - Pág. 7):
(...) “Ao chegar ao local, devidamente identificada, a equipe foi recebida pelo Sr. Cássio Rodrigo Chiapinotto (...), que se identificou como sendo o responsável pela propriedade no momento da fiscalização, e que de pronto autorizou a equipe a proceder a vistoria na área anunciada (...) Foram encontrados no entorno do ponto de coordenadas geográficas, 06 maquinários realizando a derrubada da vegetação bem como o enleiramento da vegetação suprimida. Os maquinários possuem a seguinte descrição: (...) 2) uma escavadeira hidráulica, marca Komatsu, modelo WA200-5, número de série B12337, ano 2013, cor amarela; (...) O Sr. Cásssio Rodrigo Chiapinotto informou que todo o maquinário havia sido locado para execução do serviço, não tendo apresentado, contudo, nenhuma documentação comprobatória nesse sentido. Não apresentou e não soube informar acerca de eventual autorização do desmate que praticava e/ou eventual DLA – Declaração de Limpeza de Área. (...)” Grifo nosso.
Dessa forma, considerando todo o exposto no Relatório de Inspeção emitido pelos Analistas do Meio Ambiental da SEMA, entendo existir a necessidade de impulsionar o feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”.
Vale notar que a despeito da concisão a informar o decisum, não se evidencia, sob um olhar perfunctório, vício de fundamentação hábil a nulificá-la, máxime a se ter em perspectiva a presunção de legitimidade que gravida ao derredor dos atos administrativos e, ipso facto, a inversão do ônus da prova no que se refere à sua ilegitimidade.
Destaque-se que os instrumentos apreendidos no curso de infração ambiental não precisam ser exclusivamente destinados a práticas ilícitas, sob pena de se criar por vias oblíquas requisito não previsto em lei e inviabilizar a própria ação fiscalizatória dos órgãos ambientais. Ademais, a responsabilidade pelo dano ao meio ambiente projeta seus efeitos sob quem, de qualquer forma, executa ação proibida ou omite ação mandada, independentemente de a conduta estar arrimada em contrato de prestação de serviço. Integra, pois, a própria esfera de risco da atividade.
Nesse sentido, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça assinala que:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)
De outro lado, a nomeação da agravante como fiel depositário é hipótese excepcional, a teor dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, ficando a critério da Administração Púbica proceder ao juízo de conveniência e oportunidade a respeito da confiança dos bens ao legítimo proprietário. Registre-se que a matéria foi recentemente apreciada sob a sistemática dos recursos repetitivos, vindo o Superior Tribunal de Justiça a assentar que o proprietário do bem apreendido não possui direito líquido e certo a ver-se nomeado como fiel depositário. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)
Por fim, pondere-se que eventual uso ilegal do objeto apreendido, bem como a potencial subtração de combustível nele armazenado não autorizam o desbloqueio do veículo; antes reclamam, nas vias próprias, a apuração de possíveis crimes praticados em detrimento do particular e da Administração Pública.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado